Tribunal: TJES
Processo: 5004666-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004666-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATALIA LINHARES DA FONSECA E GUSMAO
AGRAVADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5004666-91.2022.8.08.0000

Agravante: Natália Linhares Fonseca e Gusmão

Agravada: CCB Brasil Financeira S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que denegou o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos da ação declaratória de inexistência de débito por ela ajuizada em face da recorrida. (Id. 2680261)

Em suas razões, o agravante alega basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que ao contrário do que entendeu o magistrado singular não tem condição de arcar com o custeio das despesas do processo, diante dos inúmeros gastos que comprometem significativamente seus proventos. Que a decisão agravada denota óbice ao acesso à justiça e não se coaduna com a jurisprudência predominante sobre a questão, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. (Id. 2680251)

Sem contrarrazões, eis que a parte agravada sequer foi citada nos autos originários, nem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 28.06.2022 - Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro das razões recursais que a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face da recorrida, tendo requerido os benefícios da gratuidade da justiça alegando não ter condições de arcar com as despesas do processo. Entretanto, o magistrado singular, após intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, entendeu por bem em indeferir a benesse e determinou a intimação da parte
“[...]
para
efetuar o pagamento das custas processuais
,
no prazo de
15 dias
úteis
, sob pena de
ser
cancela
da
a distribuição (art. 290 do CPC
c/c art. 116, I do Código de Normas da CGJ/ES
)
[...]”
(Id.

2680261).

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão, em cujas razões recursais alega basicamente os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, ressaltando que ao contrário do que entendeu o magistrado singular não tem condição de arcar com o custeio das despesas do processo, diante dos inúmeros gastos que comprometem significativamente seus proventos. Que a decisão agravada denota óbice ao acesso à justiça e não se coaduna com a jurisprudência predominante sobre a questão, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. (Id. 2680251)

Em que pese o inconformismo da parte, tenho que seus argumentos não são suficientes a ensejar a reforma da decisão recorrida, pois o magistrado singular justificou que os gastos da recorrente comprometem cerca de 35,76% (trinta e cinco vírgula setenta e seis por cento) de seus proventos que traduzem quantia acima de 03 (três) salários-mínimos.

Além disso, a agravante sequer juntou documentos comprovando as despesas que alega ter, limitando-se a colacionar cópia de boleto de plano de saúde que, diante da ausência também do comprove sua renda, impede a aferição de sua alegada precariedade econômica.

Nesse contexto, tenho por correta a decisão impugnada ao denegar o pedido de gratuidade formulado pela parte, pois a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp
1
.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que os autos denotam elementos suficientes a respaldar o entendimento externado pelo Julgador de origem.

Pelo exposto, conheço do agravo, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que o agravante não logrou em comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pária, mantém-se íntegra a decisão que denegou a benesse.

2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.